Tribunal: TJDFT
Processo: 0001154-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO RÉU CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, notadamente pela palavra da vítima, pela apreensão tanto do artefato utilizado no crime quanto do bem subtraído, e pelas declarações testemunhais.
2. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. 2.1. Na espécie, o reconhecimento realizado na delegacia foi confirmado em juízo e foi corroborado pelo restante do conjunto probatório, sobretudo, pelas declarações da vítima e testemunhas em sede judicial.
3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo à palavra da vítima e à apreensão tanto da arma utilizada no crime quanto do bem subtraído.
4. Recurso conhecido e desprovido.